Tribunal: CARF
Processo: 10380.727699/2016-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARA MOURA FRANCO EDUARDO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.727699/2016-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.357 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de maio de 2023
Recorrente
ADEL COCO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 13/07/2011, 31/01/2013
MULTA ISOLADA. CABIMENTO.
É cabível aplicação de multa isolada correspondente a 50% sobre o valor do
débito não compensado, objeto de Declaração de Compensação não
homologada, nos termos do § 17 do art. 74 da Lei n° 9.430/1996, com redação
dada pela da Lei no 13.137/2015, enquanto pendente decisão definitiva sobre a
penalidade no Supremo Tribunal Federal -STF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lara Moura Franco
Eduardo, Ricardo Piza Di Giovanni e Marcos Antônio Borges (presidente).
Relatório
Por bem relatar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão da DRJ 09,
com os acréscimos cabíveis:
Trata o presente processo de contestação ao lançamento de Multa Isolada por
compensação não homologada, formalizado no auto de infração de folhas 27 a
30, em 31 de agosto de 2016, relativa aos fatos geradores ocorridos em 13 de
julho de 2011 e 31 de janeiro de 2013, respectivamente, nos valores de R$
2.539,78 e R$ 8.138,94.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.727699/2016-51
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.357 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.727699/2016-51

Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, à folha 28, a autoridade fiscal
relata que a multa foi aplicada em decorrência da homologação parcial da
compensação declarada na Dcomp no 42096.94497.130711.1.3.10-7871 e da
não homologação da compensação declarada na Dcomp no
39328.48016.310113.1.3.10-8854, em razão da insuficiência de crédito
analisado no processo no 10380.907693/2013-12, conforme se lê:
COMPENSAÇÃO INDEVIDA EFETUADA EM DECLARAÇÃO PRESTADA
PELO SUJEITO PASSIVO
Multa aplicada em decorrência de declarações de compensação não
homologadas, total ou parcialmente. O sujeito passivo ora autuado apresentou
em
13/07/2011
a
Declaração
de
Compensação
(DCOMP)
n°
42096.94497.130711.1.3.10-7871, compensando débito(s) de R$ 8.235,87, e em
31/01/2013 a DCOMP n° 39328.48016.310113.1.3.10-8854, compensando
débito(s) de R$ 16.277,88. Analisadas no processo n° 10380- 907.693/2013-12,
a primeira DCOMP foi NÃO HOMOLOGADA PARCIALMENTE e a segunda
DCOMP foi NÃO HOMOLOGADA TOTALMENTE, em razão de insuficiência
de saldo creditório no despacho decisório emitido em 08/10/2014, n° de
rastreamento 093324845, do qual o contribuinte tomou ciência em 20/10/2014.
A manifestação de inconformidade foi apresentada em 25/11/2014. Diante dos
fatos, e em cumprimento ao disposto no art. 74, § 17, da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, com redação dada pela Lei n° 13.097, de 2015, constitui-se,
pelo presente Auto de Infração, a multa isolada regulamentar nos valores
abaixo demonstrados, que correspondem à aplicação do percentual de 50%
(cinquenta por cento) sobre as parcelas da compensação não homologada.
Inconformada com a exigência, a contribuinte apresenta Impugnação na qual,
após a descrição dos fatos, expõe suas razões de contestação.
No tópico No Mérito – Da Improcedência do Auto de Infração, a contribuinte
alega que apresentou manifestação de inconformidade contestando a não
homologação das compensações declaradas e, antes de ter resposta sobre sua
defesa, foi lavrado lançamento da multa isolada, o que cerceou seu direito
constitucional de defesa. Argumenta ainda que:
Por outro lado, para mais respaldar a presente impugnação, PREVÊ o § 18 do
Artigo 74 da Lei 9430/96. No caso de apresentação de manifestação de
inconformidade contra a não homologação da compensação, fica suspensa a
exigibilidade da multa de ofício de que trata o § 17, ainda que não impugnada
essa exigência, enquadrando-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei n°
5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional. (Incluído pela
Lei n° 12.844, de 2013) não sendo, portanto, devido a lavratura e imposição da
multa isolada aqui recorrida.
Prossegue a contribuinte afirmando que, no ato da autuação, não foi observado
que a contribuinte tempestivamente apresentou manifestação de inconformidade
no processo que analisou as declarações de compensação não homologada ou
homologada parcialmente.
Em Das Nulidades do Auto de Infração – Dos Princípios Constitucionais a
serem atendidos pela Administração Pública, a contribuinte alega que não
foram atendidos pela autoridade fiscal os princípios constitucionais da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, além da
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.357 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.727699/2016-51

motivação que é requisito obrigatório e indispensável na exteriorização dos atos
administrativos e dos princípios postos na Lei no 9.784/1999, quais sejam:
finalidade, razoabilidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica e
interesse público.
Sob o título Das Nulidades do Auto de Infração – Da Inobservância do Devido
Processo Legal na Aplicação da Sanção, a contribuinte alega que, pelo
princípio do devido processo legal, a exigibilidade da pena só pode ocorrer após
todo o processo administrativo onde será assegurado o contraditório e a ampla
defesa. Argumenta que a autoridade fiscal não considerou que foi apresentada
tempestivamente manifestação de inconformidade contra a não homologação
das compensações, exercendo juízo de valor em sumária condenação e
arbitramento da pena, sequer indicando a base de cálculo que originou o valor
da multa isolada. Conclui a contribuinte pela nulidade do lançamento em razão
de ofensa aos princípios da legalidade, da motivação, do contraditório e da
ampla defesa.
No item Das Nulidades do Auto de Infração – Do Caráter Confiscatório da
Multa, a contribuinte alega que a aplicação da multa isolada tem natureza
confiscatória e, portanto, vedada pelo art. 150, inciso IV da Constituição
Federal de 1988. Argumenta que impetrou tempestivamente manifestação de
inconformidade, não sendo, portanto, devida a multa uma vez que a sanção
tributária tem por finalidade dissuadir o devedor de eventual descumprimento
de obrigação e, assim, estimular o pagamento correto e pontual dos encargos
tributários.
Prosseguindo ao relato, a instância administrativo-julgadora a quo negou
provimento à impugnação em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 13/07/2011, 31/01/2013
PRELIMINAR DE NULIDADE. ATOS ADMINISTRATIVOS. NÃO
OCORRÊNCIA.
É incabível a argüição de nulidade processual na hipótese em que os atos
administrativos estejam revestidos de suas formalidades essenciais e em estrita
consonância com as normas tributárias de regência.
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
OCORRÊNCIA.
Respeitados pela autoridade administrativa os princípios da motivação e do
devido processo legal, improcedente é a alegação de cerceamento de defesa e
nulidade do feito fiscal.
MULTA ISOLADA. CONFISCO. PRINCÍPIO NÃO APLICÁVEL.
É inaplicável o conceito de confisco e de ofensa à capacidade contributiva em
relação à aplicação da multa isolada, que não se reveste do caráter de tributo.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 13/07/2011, 31/01/2013
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.357 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.727699/2016-51

COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA.
A partir da vigência da Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010, deve ser lavrado
Auto de Infração para a aplicação da multa isolada no valor correspondente a
50% (cinqüenta por cento) do valor do débito objeto de compensação não
homologada.

Na sequência, foi apresentado Recurso Voluntário ao CARF contra a citada
decisão, nos termos seguintes:
1. Inobservância pela autoridade fiscal do preconizado no § 18 do art. 74 da
Lei no 9.430/1996, que garante ao contribuinte a suspensão da
exigibilidade da multa em questão no caso de apresentação de
manifestação de inconformidade contra a não homologação de
compensações;
2. O Recorrente não se sujeitaria à multa tratada, haja vista ter apresentado
manifestação de inconformidade tempestiva contra o Despacho Decisório
que não teria homologado as compensações realizadas no processo no
10380.907693/2013-12, conforme estaria demonstrado em protocolo de
petição anexado aos autos.
São esses os fatos que se tem a relatar.
Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Satisfeitos os requisitos da tempestividade e da competência do Colegiado para o
exame da matéria posta, conheço do Recurso Voluntário.
De acordo com o já colocado, trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da
DRJ 09, que entendeu pela manutenção de multa isolada imposta pela homologação parcial de
compensações levadas a efeito pelo Recorrente.
Para iniciar, debruço-me sobre a questão preliminar apresentada pelo Recorrente,
que diz respeito à ausência de suspensão do crédito tributário referente à multa, vez que seria
devida a suspensão deste em razão do § 18 do art. 74 da Lei no 9.430/1997, que assim dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002)
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.357 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.727699/2016-51

(...)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício
de que trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se
no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
De acordo com o citado § 18 do art. 74 da Lei n° 9.430/1996, a exigibilidade da
multa de ofício, ainda que não impugnada a exigência, ficará suspensa até decisão administrativa
definitiva do processo de compensação.
Porém, conforme noticia o acórdão da DRJ 09, ao que tudo indica, o processo em
que o crédito fora discutido (no 10380.907693/2013-12) fora finalizado por apresentação
intempestiva da manifestação de inconformidade e indeferimento do subsequente recurso
hierárquico apresentado ao Superintendente da 9a Região Fiscal.
No caso em análise, temos que o efeito suspensivo da cobrança do crédito
tributário, requerido na peça recursal, está plenamente garantido e ocorre independentemente de
solicitação do Recorrente e de seu deferimento por parte da instância superior no contencioso
administrativo, porquanto efetuada no órgão de origem da RFB face às disposições contidas nos
arts. 151, inc. III, do CTN1, e 33 do Decreto no 70.235/19722, que regulamenta o Processo
Administrativo Fiscal- PAF.
Assim, ao contribuinte é assegurado o direito de, enquanto pendente recurso
administrativo, não ser cobrado do crédito tributário ainda em discussão.
Na medida em que a imposição da penalidade em debate e o crédito tributário
correspondente já se encontra em suspensão, por força do inc. III do art. 151 do CTN, o pedido
elaborado perde o seu objeto. Nada a prover, portanto, em relação a este item de defesa.
Vencida a preliminar, passo ao mérito.
O Auto de Infração ora em análise visa à cobrança de multa imposta sobre a
compensação indevida, prevista no § 17, art. 74, da Lei no 9.430/1996, nos termos da redação
original, dada pela Lei no 12.249, de 11/06/2010:
Art. 74. (...)
(...)

1 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
(...)

2 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.357 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.727699/2016-51

§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto de
declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pela sujeito passivo.(Incluído pela Lei no 12.249, de 2010)
(Grifei)
A multa prevista no § 15, a que se refere o dispositivo acima, por seu turno, foi
revogado pela MP 656/2014:
Art. 56. Ficam revogados:
I - imediatamente, os arts. 44 a 53 da Lei no 4.380, de 21 de agosto de 1964, o art. 28 da
Lei no 10.150, de 21 de dezembro de 2000, e os §§ 15 e 16 do art. 74 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996 ; e
Na mesma MP 656/2014, houve alteração do § 17 do art. 74 da Lei n° 9.430/1996,
passando a redação do dispositivo a prever que a base de cálculo da multa isolada seria o débito
indevidamente compensado.
E finalmente, na sequência, com o advento da Lei no 13.137, de 19/06/2015, o
dispositivo que previa a penalidade sobre o valor do crédito foi novamente alterado, porém
confirmando a redação que lhe tinha sido dada pela MP 656/2014, ou seja, a ser exigida a multa
isolada sobre o valor do débito:
Art. 74. (...)
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo.(Redação dada pela Medida
Provisória no 656, de 2014)
(Grifei)
Verificando-se a alteração da legislação aplicável, no sentido de que seja imposta
penalidade menos severa à não homologação da compensação, incide o princípio da
retroatividade benigna, previsto no art. 106, inc. II, c, do CTN, que assim determina:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II – tratando-se de ato não definitivamente julgado;
(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo de sua prática.
(Grifei)
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.357 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.727699/2016-51

Cabe observar ainda que quando da lavratura do Auto de Infração havia sido
revogado o dispositivo que previa a multa de 50% sobre o crédito compensado, encontrando-se
já vigente o que impunha penalidade mais benéfica.
Portanto, aplicável à infração descrita nos autos a multa prevista no § 17 do art. 74
da Lei no 9.430/1996, com a redação dada pela Lei no 13.137/2015, e não aquela prevista nos
termos da redação dada pela Lei no 12.249/2010, havendo acerto no lançamento de ofício quanto
à legislação previsora da multa, conforme leitura do Auto de Infração (item descrição dos fatos):
...em razão de insuficiência de saldo creditório no despacho decisório emitido
em 08/10/2014, n° de rastreamento 093324845, do qual o contribuinte tomou
ciência em 20/10/2014. A manifestação de inconformidade foi apresentada em
25/11/2014. Diante dos fatos, e em cumprimento ao disposto no art. 74, § 17,
da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com redação dada pela Lei n°
13.097, de 2015, constitui-se, pelo presente Auto de Infração, a multa isolada
regulamentar nos valores abaixo demonstrados, que correspondem à aplicação
do percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre as parcelas da compensação
não homologada.
(Grifei)
Embora não cogitado pela defesa, assunto muito debatido quanto à multa em
questão diz respeito à manifestação recente do Supremo Tribunal Federal – STF no RE 796939
em relação à constitucionalidade da penalidade, recurso submetido ao regime de repercussão
geral, estando o decisum da Corte já compilado nos seguintes termos:
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 736 da repercussão
geral, conheceu do recurso extraordinário e negou-lhe provimento, na medida
em que inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art.
74 da Lei 9.430/1996, mantida, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Foi fixada a seguinte tese: "É inconstitucional a multa isolada prevista em lei
para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação
tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar
automática penalidade pecuniária". Tudo nos termos do voto reajustado do
Relator. O Ministro Alexandre de Moraes acompanhou o Relator com ressalvas.
Não votou o Ministro Nunes Marques, sucessor do Ministro Celso de Mello
(que votara na sessão virtual em que houve o pedido de destaque,
acompanhando o Relator). Plenário, Sessão Virtual de 10.3.2023 a 17.3.2023.
Como a decisão em apreço ainda é passível de oposição via embargos de
declaração pela União Federal para eventual fixação de modulação de efeitos, inaplicável em
sede do CARF, no exato momento em que o presente voto está sendo proferido, eis que o
Regimento da Casa assim preceitua:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.357 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.727699/2016-51

I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva
plenária do Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no
39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A
da Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da
Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 -
Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
(Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da
República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de
fevereiro de 1993;
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036
a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
(Grifei)
Portanto, em razão da mencionada decisão emanada do STF ainda não possuir
caráter de decisão definitiva, porque pende ainda possibilidade de recurso apto a provocar a
modulação dos efeitos temporais do julgado, na esteira do que preceitua o art. 525, §§ 12 e 13 do
CPC3, afasto, nesta data, a aplicação daquela.
Observo, contudo, que nas próximas fases do presente processo administrativo
poderá ter se formado a coisa julgada no processo judicial de que trata RE 796939, em razão de

3
Art. 525 (...)
(...)
§ 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1o deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação
reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo
Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou
difuso.
§ 13. No caso do § 12, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo, em
atenção à segurança jurídica.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-002.357 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.727699/2016-51

ter sido proferida a decisão definitiva naqueles autos, motivo pelo qual o julgado possuirá força
impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais.
Face ao exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, quanto ao mérito,
negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 126
DF CARF MF
Original